Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722651-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIENE DE AGUIAR REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170/STF. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCIENE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pendência de decisão respectiva sobre o tema na instância originária, torna inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária para que, de forma embrionária, seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância. 2. Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. Preliminar rejeitada. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-e. 4. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-e. 6. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. O próprio o acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, ressaltou ser "(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (...)." 7. Não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo. 8. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCIENE CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028